Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO GENITOR.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. Ante a ausência de comprovação da incapacidade financeira por parte do genitor em prestar os alimentos ao filho menor, é incabível a redução da pensão alimentícia fixada na sentença em 70% do salário mínimo.
3. Negou-se provimento ao apelo.